Tribunal: TJMT
Processo: 1003638-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003638-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 037.119.891-79 (PACIENTE), NADYESDA FERNANDA PALERMO - CPF: 079.460.601-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação,
ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003638-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE(S):

DR. PAULO JOSE MARTINS GRAMA– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal (N.U 1000044-67.2021.8.11.0039), que indeferiu a revogação de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, (ID 78521981), com documentos (ID’s 78521983/78521986).

O pedido liminar foi indeferido (ID 78879981).

O Juízo singular prestou informações (ID 79500993).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Lesão corporal – Violência doméstica – Prisão preventiva – Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva por suposta ausência dos pressupostos legais – Improcedência – Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – A periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento agressivo, revela ser imprescindível o resguardo da integridade física da vítima – Reiteração delitiva – Alegada ainda violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.
” (José Noberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 79974992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.1.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“Nesse sentido, a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, visto que o delito imputado ao autor do fato, se mostra por demais reprovável, levando -se em consideração para o cometimento do delito (o indiciado desferiu chute na ofendida ).

Outrossim, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do implicado, até porquanto, nas palavras de vítima: “... .sofre constantes agressões, ameaças e ofensas, sendo que CLAUDEIR já foi preso há cerca de um ano, também por violência doméstica, ficando 23 dias preso... ” .

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando, novamente , a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Frise -se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública, dado à re iteração delitiva do autuado (id. 46961047 - Pág.1/2 ), denotando a periculosidade do agente.

Tais motivos se mostram idôneos para decretar a prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta -se que os tribunais superiores têm o entendimento de que eventual indicação de predicados favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva. [...]

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c/ c arts. 312 e 313, III, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência.”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – incidente processual - 1000016-02.2021.8.11.0039 – www.pje.tjmt.jus.br).

Em 1o.3.2021, indeferiu a revogação da prisão preventiva por entender que
“não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido”
( Sabrina Andrade Galdino Rodrigues , juíza de Direito em substituição legal – ID. 78521983).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Nadyesda Fernanda Palermo, haja vista que
“sofre constantes agressões, ameaças e ofensas, sendo que CLAUDEIR já foi preso há cerca de um ano, também por violência doméstica, ficando 23 dias preso”
, bem como na reiteração delitiva, o qual registra ação penal por lesão corporal no ambiente familiar (N.U 1000988-06.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos).

O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, o paciente encontra-se preso há mais de 2 (dois) meses, tem profissão lícita [serviços gerais - ID 78521983], endereço certo [Rua Mariana, 1800, Bairro Jardim Popular - ID 78521981] e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito é apenado com detenção, com pena não superior a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas impostas em desfavor do paciente [Medidas Protetivas N.U

1000017-84.2021.8.11.0039], nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam: “
a) Proibir o agressor de se aproximar da ofendida em uma distância de 200 (duzentos) metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.o 11.340/2006; b) Proibir o agressor de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘b’ da Lei n.o 11.340/2006; c) Proibir o agressor de frequentar a residência e eventual trabalho DA VÍTIMA, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘c’ da Lei n.o 11.340/2006.d) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.
”, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021